Tribunal: TJMT
Processo: 0001010-48.2014.8.11.0021
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001010-48.2014.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ADALTO BARBOSA DA LUZ - CPF: 843.796.931-04 (APELADO), SERGIO DIVINO CARVALHO FILHO - CPF: 017.787.911-40 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0083-97 (APELANTE), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – APOSENTADORIA RURAL POR INVALIDEZ –
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEITADA –
– INCAPACIDADE LABORATIVA – COMPROVAÇÃO — IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO

– JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF E 905 STJ –
– RECURSO
PARCIALMENTE RETIFICADA.

1 – O art. 42 da Lei nº 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

2 - N
ão há que se falar em nulidade da sentença, ante a ausência de laudo médico oficial válido, quando demonstrado nos autos que a perícia foi realizada por
Expert
nomeado pelo Magistrado
a quo,
profissional qualificado, da confiança do
juízo
, bem como submetida ao crivo do
contraditório
.

3 -

comprovada a condição de trabalhador rural (segurado especial), bem como diante da
demonstração da situação de inválida permanente do segurado, para o exercício da atividade que desenvolvia (trabalhador rural)
, deve ser concedido o benefício da aposentadoria rural por invalidez.

4 - Quanto aos juros de mora e a correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 810 DO STF E 905 do STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, em face da sentença proferida pelo
Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Água Boa
, que, nos autos da
Ação de Concessão e Cobrança de Benefício Previdenciário – Aposentadoria por Invalidez,
registrada sob o
n. 0001010-48.2014.8.11.0041
,
ajuizada por
Adalto Barbosa da Luz
em face do
Apelante,
julgou totalmente procedente o pedido formulado na inicial, nos seguintes termos:

[...]

Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado na petição inicial, o que faço para condenar o Instituto Nacional de Seguridade Social a conceder à parte requerente aposentadoria por invalidez, com o pagamento do respectivo benefício mensal, inclusive sobre o 13º salário, fixando a data de início do benefício a partir da data do requerimento administrativo (art. 49, inciso I, alínea ”b” da Lei nº 8.213/91), devendo as parcelas vencidas serem acrescidas de correção monetária com base nos índices previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para Cálculos na Justiça Federal, mesmo após a entrada em vigor da Lei 11.960/09 e juros moratórios em 0,5% ao mês a partir da entrada em vigor da Lei 11.960/09.
Condeno a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, incidindo somente sobre as parcelas vencidas até esta decisão, na forma da Sumula 111 do STJ.

Não há de se falar em condenação da autarquia ao reembolso de custas, haja vista que não houve recolhimento antecipado pela parte autora.

Esta sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, haja vista que o valor da condenação e o direito controvertido não excedem a 60 (sessenta) salários mínimos (art. 475, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil).

[...]

Em suas razões recursais (ID n. 2922533), a Autarquia Federal suscita preliminar de nulidade da sentença, ante a ausência de perícia oficial, realizada por perito do Juízo.

Caso não seja esse o entendimento, requer que o
decisum
seja reformado, para que seja concedido tão somente o benefício de auxílio-doença, ante a ausência de incapacidade total e permanente a ensejar o benefício de aposentadoria por invalidez.

Sustenta que, no caso de manutenção do benefício pleiteado, requer que seja estipulado a data do início da aposentadoria (DIB), como o da prolação da sentença, bem como pugna pela aplicação do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, sendo a TR o índice de correção monetária a incidir até a data da inscrição do precatório.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para que a sentença, seja reformada, bem como manifestação expressa quanto a violação dos dispositivos mencionados.

Nas contrarrazões apresentadas (ID 2922535), o Recorrido rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n. 3656481), manifestou pela ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial no feito.

Sentença não sujeita a Remessa Necessária, tendo em vista que o Magistrado
a quo
não submeteu ao duplo grau de jurisdição, bem como a ausência de recurso voluntário das partes impugnando tal tópico sentencial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 6 de fevereiro de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE PERÍCIA OFICIAL)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
o
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS,
apresentou recurso de Apelação Cível, disponível no ID n.
2922533, sustentando preliminar de nulidade da sentença, ante a ausência de perícia oficial, realizada por perito nomeado pelo Juízo.

Pois bem.

Em que pese o aduzido pela autarquia federal, tenho que a preliminar deve ser
rejeitada.

Isso porque, conforme se verifica dos autos, o Magistrado
a quo
proferiu decisão nos autos, designando
Expert,
profissional qualificado, da confiança do
juízo
, bem como submetida ao crivo do
contraditório, uma vez que foi determinada
a intimação das partes para indicarem assistentes e formular quesitos, ocasião que a autarquia federal foi intimada desses termos, conforme se verifica do ID 2922453 – Pág. 2.

Confira-se:

[...]

Para produção da prova pericial nomeio
como perito o médico Dr. Frederico Oliveira Lima (CRM-MT 6950), telefone 66-3401-1983, que servirá escrupulosamente o encargo, independentemente de compromisso (art. 422 do Código de Processo Civil).

Registro que a perícia será realizada no Fórum da Comarca de Água Boa - MT, tendo em vista a dificuldade de encontrar médico perito na região de Cocalinho - MT, ficando assinalado o dia 27 de fevereiro de 2015, às 10:00 horas (MT), devendo a parte autora comparecer munida de todos os exames médicos que possui.

Com fundamento na Resolução nº 541/07 do Conselho da Justiça Federal, especificamente o disposto na Tabela II da referida Resolução, arbitro os honorários do Sr. Perito em R$ 200,00 (duzentos reais), devendo ser destacado que se trata de uma perícia médica relativamente complexa, havendo necessidade do perito nomeado responder um grande número de quesitos, o que justifica a fixação do valor acima.

Apresentado o laudo e decorrido o prazo para que as partes se manifestem sobre o mesmo, expeça-se o competente ofício solicitando o pagamento dos honorários, tal como preceitua o art. 4ª da citada Resolução nº 541/07 do Conselho da Justiça Federal.

Intimem-se as partes da data assinalada para realização da perícia, conforme exigência do art. 431-A do Código de Processo Civil, devendo o laudo pericial ser apresentado nos autos no prazo de 30 (trinta) dias, devendo o Sr. Perito ser cientificado deste prazo (art. 433 do CPC).

Ressalto que as partes poderão indicar assistentes e formular quesitos em 05 (cinco) dias, conforme prevê o art. 421, parágrafo 1º, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

[...]

Além do mais, conforme se infere do ID
2922459, o perito judicial nomeado pelo Magistrado
a quo
ao confeccionar o laudo pericial, respondeu a todos os quesitos formulados pela autarquia federal em sede de contestação.

Assim, não há que se falar em nulidade da sentença, ante a ausência de laudo médico oficial válido.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, c
uida-se de
Recurso de Apelação
interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, em face da sentença proferida pelo
Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Água Boa
, que, nos autos da
Ação de Concessão e Cobrança de Benefício Previdenciário – Aposentadoria por Invalidez,
registrada sob o

n. 0001010-48.2014.8.11.0041
,
ajuizada por
Adalto Barbosa da Luz
em face do
Apelante,
julgou totalmente procedente o pedido formulado na inicial.

Ab initio,
no que concerne ao pleito da parte autora (ID 154957680), em que pugna pela intimação do INSS, a
fim de que proceda a imediata implantação do benefício judicialmente concedido sob pena de aplicação de multa diária aplicada diretamente ao Procurador-Chefe do INSS/MT, sem prejuízo da configuração do crime de desobediência,
indefiro
o pleito.

Isso porque,
de acordo com o artigo 1.012, §1º, inciso V, do Código de Processo Civil,
produz efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: confirma, concede ou revoga tutela provisória,
e no presente caso, verifico que, não houve nenhuma dessas previsões legais, em sede de sentença.

Da análise dos autos, observa-se que, na petição inicial, o Requerente, hoje com 47 (quarenta e sete) anos, afirma ser trabalhador rural (qualidade de segurado especial), e que está incapacitado para o exercício das suas atividades habituais e laborativas (vaqueiro), em razão de trauma em olho direito por chifrada.

Aduz o Requerente que pleiteou perante o INSS a concessão do benefício de auxílio-doença acidentário, que foi deferido em 20-8-2013; todavia, cessado em 14-12-2013.

Diante disso, o Autor ingressou com a presente ação, com o escopo da concessão de aposentadoria rural por invalidez, além das parcelas atrasadas desde o indeferimento.

O INSS apresentou contestação (ID n. 2922412). Impugnação à Contestação (ID n. 2922416).

A perícia médica foi realizada em
27 de fevereiro de 2015
(ID n. 2922459)
.

Em 28-8-2015, foi realizada audiência de instrução e julgamento, ocasião em que foi ouvida a parte Autora e testemunha.

Em seguida, sobreveio a sentença de procedência do pedido, com o seguinte conteúdo:

[...]

Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado na petição inicial, o que faço para condenar o Instituto Nacional de Seguridade Social a conceder à parte requerente aposentadoria por invalidez, com o pagamento do respectivo benefício mensal, inclusive sobre o 13º salário, fixando a data de início do benefício a partir da data do requerimento administrativo (art. 49, inciso I, alínea ”b” da Lei nº 8.213/91), devendo as parcelas vencidas serem acrescidas de correção monetária com base nos índices previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para Cálculos na Justiça Federal, mesmo após a entrada em vigor da Lei 11.960/09 e juros moratórios em 0,5% ao mês a partir da entrada em vigor da Lei 11.960/09.
Condeno a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, incidindo somente sobre as parcelas vencidas até esta decisão, na forma da Sumula 111 do STJ.

Não há de se falar em condenação da autarquia ao reembolso de custas, haja vista que não houve recolhimento antecipado pela parte autora.

[...]

Contra essa sentença, recorre o INSS.

Do Recurso da parte requerida

Consoante ressaltado anteriormente, a irresignação do INSS cinge-se à ausência de comprovação da incapacidade absoluta por parte do Autor, a data do início da aposentadoria (DIB), como o da prolação da sentença, bem como pugna pela aplicação do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, sendo a TR o índice de correção monetária a incidir até a data da inscrição do precatório.

Pois bem.

No caso, ressalto que, a qualidade de segurado e de trabalhador rural do Autor (lavrador/vaqueiro) está comprovado pelos documentos retro mencionados (prova material) e testemunhal comprovada em audiência de instrução
e julgamento realizada em
27-2-2015.

Sabe-se que, a aposentadoria por invalidez será devida ao segurado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á devida enquanto permanecer nesta condição.

No plano infraconstitucional, a Lei nº 8.213/91 dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social, disciplinando a concessão do benefício a partir do artigo 42, que assim dispõe:

A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Estabelece, ainda, o parágrafo primeiro do referido dispositivo legal que a concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial.

In casu,
oportuno mencionar que o Autor, ora Apelado,

foi submetido a perícia médica oficial (ID. 2922459 –
Dr. Frederico de Oliveira Lima –

CRM nº 6950
, atestou sua incapacidade
parcial
e
permanente,
além de consignar,
in verbis
:

[...]

Quesitos do INSS

[...]

3) Quais as lesões e/ou consequências decorrente da suposta “doença” sofrida pelo autor?

3 – Perda da visão do olho direito

4) Existe nexo causal entre as lesões advindas da enfermidade/patologia com o trabalho realizado pelo autor? Trata-se de doença profissional ou do trabalho; ou acidente de trabalho típico ou de trajeto? Em caso positivo, quais os elementos técnicos objetivos que podem evidenciar tal nexo?

4 – Acidente de trabalho como vaqueiro, com trauma no olho por chifrada

5) Qual é a atividade profissional do autor ou a última, caso não esteja em atividade?

5. Vaqueiro

[...]

A parte autora já exerceu outras atividades profissionais? Caso positivo, qual (quais)?

10. Trabalhador braçal

[...]

15) O (a) autor (a) se apresenta incapacitado (a) para o trabalho? Se o (a) autor (a) for portador de mais de uma doença, apontar qual (quais) dela (s) acarretam a incapacidade laboral.

15. Sim, para atividade de vaqueiro.

[...]

18) Caso haja incapacidade, diga o (a) Sr. (ª) Perito (ª) se a incapacidade laborativa, no seu entender é permanente ou temporária?

18. Permanente

19) Caso haja incapacidade, diga o (a) Sr. (ª) Perito (ª) se a incapacidade laborativa, no seu entender é parcial ou total?

19. Parcial

[...]

21. Caso a sequela apresentada impeça o desempenho da atividade habitual, o periciando é suscetível de reabilitação profissional para outra atividade laborativa?

21. Sim

22) A parte autora pode exercer alguma das atividades profissionais por ele já exercida anteriormente?

22. Não

23) Esclareça o senhor perito se o (a) autor(a) tem o necessário discernimento para a prática dos atos da vida civil.

23. Sim

[...]

Quesitos do Autor

01)

O Autor possui alguma incapacidade ou enfermidade?

1.

Sim

02)

A incapacidade apresentada é parcial e permanente ou total permanente?

2.

Parcial e permanente

No caso vertente, a perícia judicial de ID n. 2922459, apontou que a
atividade profissional atual do autor
é
vaqueiro
,
e que sempre desempenhou essa função
,
e ainda que a moléstia que acomete o Apelado é decorrente de

acidente de trabalho como vaqueiro
, com trauma no olho por chifrada
, bem como a incapacidade apresentada é
permanente e parcial
.

Em princípio, percebe-se que há possibilidade de reabilitação para outras atividades, o que afastaria as condições para a aposentadoria por invalidez por se tratar, na verdade, de incapacidade parcial, como alega o Apelante.

Contudo, além de o julgador não estar restrito a todas as conclusões obtidas no Laudo Pericial (art. 479 do CPC), é sabido que a invalidez constitui fenômeno que, para o fim de proteção previdenciária, deve também ser analisada sob a ótica das condições pessoais, econômicas e socioculturais do segurado.

A propósito, aludida compreensão é disposta na Súmula de nº 47 da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais – TNU, que estabelece que:

Uma vez reconhecida a incapacidade parcial para o trabalho, o juiz deve analisar as condições pessoais e sociais do segurado para a concessão de aposentadoria por invalidez”

Na mesma linha, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO. DESNECESSIDADE DE VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO À PROVA PERICIAL. PRECEDENTES. REVISÃO DO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E DAS PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.

I - Na origem, cuida-se de ação ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS objetivando a concessão de benefício por incapacidade.

II - Impõe-se o afastamento de alegada violação ao art. 1.022, do CPC/2015, quando a questão apontada como omitida pelo recorrente foi examinada no acórdão recorrido, caracterizando o intuito revisional dos embargos de declaração.

III - No caso dos autos, o Tribunal de origem determinou a implementação do benefício da aposentadoria por invalidez por entender que a condição de saúde da segurada, seus aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais a tornam incapaz para o exercício do trabalho habitual e inviabilizam seu retorno ao mercado de trabalho.

IV - Verifica-se que o acórdão regional está em conformidade com o entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de que "a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho"(REsp n. 1.568.259/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 24/11/2015, DJe 1/12/2015). Outros julgados: AgRg no AREsp n. 712.011/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 4.9.2015; AgRg no AREsp n. 35.668/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 5/2/2015, DJe 20/2/2015 e AgRg no AREsp n. 497.383/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 18/11/2014, DJe 28/11/2014.

V - Assim, havendo o Tribunal de origem concluído pela incapacidade laborativa da segurada, o acolhimento da tese recursal de modo a inverter o julgado demandaria necessariamente o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na instância especial diante do enunciado n. 7 da Súmula do STJ.

VI - Recurso especial improvido.

(AREsp 1348227/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 14/12/2018).”

Similarmente, é o posicionamento desta Corte de Justiça.

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – CONVERSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – PROVA DOCUMENTAL E PERICIAL SUFICIENTES PARA O DESLINDE DO LITÍGIO – LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A INCAPACIDADE LABORATIVA – IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI Nº 8.213/91 – PREENCHIMENTO – CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SOCIAIS, ECONÔMICOS, CULTURAIS E PROFISSIONAIS – ADMISSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ –HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Ainda que demonstrada a incapacidade laborativa parcial e permanente para as atividades habituais, deve-se considerar as condições pessoais que favorecem a parte para converter o auxílio-doença em aposentadoria por invalidez. A inserção no mercado de trabalho de pessoa com mais idade, com limitações de locomoção, submetida à reabilitação profissional, em um cenário de crise, mostra-se duvidosa.

A concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho” (STJ - AREsp: 1251477 RS 2018/0038610-1, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 13/11/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018)

Sentença reformada. Recurso provido.

(N.U 0008307-37.2008.8.11.0015, MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/11/2020, Publicado no DJE 11/11/2020).”

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PERMANENTE E PARCIAL – POUCAS CONDIÇÕES DE REABILITAÇÃO CONSTATADAS NO LAUDO PERICIAL - CONDIÇÕES PESSOAIS DO SEGURADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1."A concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho"(STJ - AREsp: 1251477 RS 2018/0038610-1, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 13/11/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018)

2. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 0011963-91.2015.8.11.0003, EDSON DIAS REIS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 3/6/2020, Publicado no DJE 18/6/2020)

Analisando os documentos acostados aos autos, nota-se que as condições pessoais e socioculturais da parte autora também merece ser levadas em consideração para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, ainda que o laudo médico pericial tenha concluído pela incapacidade parcial e permanente do apelado para atividades habituais.

Rememoro que, o autor

além da apresentação de patologia incapacitante, tais como
,

cegueira de olho direito
, observa-se que, conta atualmente com 47 (quarenta e sete) anos de idade, regularmente desempenhou funções que exigem esforço físico de moderado a intenso (lavrador/vaqueiro), apresenta longo período de inatividade,

baixo grau de escolaridade (
Ensino Fundamental Incompleto – 4ª série
), o que, aliado a um cenário de crise (Pandemia da Covid-19), torna-se por dificultosa, senão improvável, a sua possível inserção no mercado de trabalho em atividade compatível com suas limitações e que lhe assegure a digna subsistência.

Portanto,
não se pode olvidar das condições pessoais e sociais do segurado, tais como, idade, nível de escolaridade, dificuldade para reabilitação e reinserção em outra atividade laboral, circunstâncias essas que devem ser devidamente sobrepesadas para a concessão da aposentadoria por invalidez.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO. DESNECESSIDADE DE VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO À PROVA PERICIAL. PRECEDENTES.

I - Na origem, cuida-se de ação ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS objetivando a concessão de aposentadoria por invalidez.

II - Inexiste violação do art 1.022 do CPC/2015, visto que foi alegada omissão do Tribunal de origem na análise de matéria não suscitada nos embargos de declaração.

III - No caso dos autos, o Tribunal de origem deferiu o benefício da aposentadoria por invalidez por entender que a incapacidade do segurado, seus aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais inviabilizam o seu retorno ao mercado de trabalho.

IV - Verifica-se que o acórdão regional está em conformidade com o entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de que "a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho" (REsp 1568259/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 24/11/2015, DJe 1/12/2015). Outros julgados: AgRg no AREsp n. 35.668/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 5/2/2015, DJe 20/2/2015 e AgRg no AREsp n. 497.383/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 18/11/2014, DJe 28/11/2014.

V - Recurso especial improvido.

(STJ - AREsp: 1251477 RS 2018/0038610-1, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 13/11/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018)

Como se vê no caso, o segurado trabalhava como (vaqueiro), tratando-se de pessoa com baixo grau de escolaridade, além da limitação funcional, não havendo possibilidade de trabalhar normalmente, sendo
recomendado ao paciente, o exercício de atividade que exija pouco/leve esforço físico,
de acordo com o laudo pericial.

Partindo dessas premissas, o conjunto probatório indica a impossibilidade de retorno às suas atividades habituais, razão pela qual deve ser concedida a aposentadoria por invalidez ao Apelado sob pena de colocá-lo em condições desumanas e impiedosas, em violação aos direitos constitucionais fundamentais e à dignidade da pessoa humana.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PERMANENTE E PARCIAL – CONDIÇÕES PESSOAIS DO SEGURADO FAVORÁVEL – IDADE AVANÇADA E BAIXO GRAU DE ESCOLARIDADE - IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TEMA 905 DO STJ - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. "
A concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho
" (STJ - AREsp: 1251477 RS 2018/0038610-1, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 13/11/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018)

2. Quanto aos juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos da decisão no Tema 905 do STJ.

(TJMT - RAC 104039/2017, Relator: Juiz EDSON DIAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgamento em 2-9-2020).

Logo, uma vez comprovada a condição de trabalhador rural (segurado especial), bem como diante da
demonstração da situação de inválida permanente do segurado, para o exercício da atividade que desenvolvia (trabalhador rural - vaqueiro)
, impõe-se o desprovimento do recurso neste ponto.

Da data de início - DIB

Por outro lado, também não prospera a irresignação do INSS no qual pretende ver aplicada ao benefício a data do início da aposentadoria (DIB), como sendo o da prolação da sentença.

Isso porque, o termo inicial do referido benefício, em se tratando de benefício decorrente de incapacidade definitiva para o trabalho, como é o caso da aposentadoria por invalidez, entendo que o seu termo
a quo
se inicia desde o dia em que cessou o benefício do auxílio-doença.

Tal entendimento se encontra correto, em consonância com o que dispõe o art. 43 da Lei 8.213/91,
in verbis
:

Art. 43 - A aposentadoria por invalidez será devida a partir do dia imediato da cessação do auxílio-doença
, ressalvado o disposto nos §§ 1º, 2º e 3º deste artigo.

O termo inicial do benefício de aposentadoria por invalidez, se o segurado estava em gozo de auxílio-doença, é o dia imediato da cessação deste benefício, nos termos do art. 43 da Lei 8213/91. Recurso desprovido.

Nesse sentido:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. CONSECTÁRIOS. - É certo que o art. 43, § 1º, da Lei de Benefícios disciplina que a concessão da aposentadoria depende da comprovação da incapacidade total e definitiva mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social. O entendimento jurisprudencial, no entanto, firmou-se no sentido de que também gera direito ao benefício a incapacidade parcial e definitiva para o trabalho, atestada por perícia médica, a qual inabilite o segurado de exercer sua ocupação habitual, tornando inviável a sua readaptação. Tal entendimento traduz, da melhor forma, o princípio da universalidade da cobertura e do atendimento da Seguridade Social - Presentes os requisitos indispensáveis à concessão do benefício de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, quais sejam, a comprovação da incapacidade laborativa, da carência e da qualidade de segurado, o pedido é procedente para condenar o réu a conceder o benefício de aposentadoria por invalidez à parte autora -
O termo inicial do benefício, quando o segurado recebia auxílio-doença e teve o mesmo cessado pela Autarquia Previdenciária, deve ser o dia imediatamente posterior ao da interrupção, quando deverá ser convertido em aposentadoria por invalidez, pois o Instituto já reconhecia a incapacidade do requerente, compensando-se os valores eventualmente pagos a título de auxílio-doença ou outro benefício cuja cumulação seja vedada por lei (art. 124 da Lei 8.213/1991 e art. 20, § 4º, da Lei 8.742/1993)
após a data de início do benefício concedido nesta ação - Os honorários advocatícios deverão ser fixados na liquidação do julgado, nos termos do inciso II, do § 4º, c.c. § 11, do artigo 85, do CPC/2015
. (TRF-3 - Ap: 00255667220184039999 – SP, Relator:

DESEMBARGADOR FEDERAL GILBERTO JORDAN, Data de Julgamento: 13/03/2019, NONA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:27/03/2019). [Destaquei]

Dessa forma, o termo inicial do benefício, quando o Segurado recebia auxílio-doença e teve o mesmo cessado pela Autarquia Previdenciária, deve ser o dia posterior ao da interrupção, quando deverá ser convertido em aposentadoria por invalidez, pois o Instituto já reconhecia a incapacidade do Requerente, compensando-se os valores eventualmente pagos a título de auxílio-doença ou outro benefício cuja cumulação seja vedada por lei.

Dos Juros de Mora e da Correção Monetária

Por fim, no que concerne ao pleito do Recorrente, no qual
pugna pela
aplicação integral do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009, entendo que deve prosperar parcialmente.

Isso porque, quanto à correção monetária e incidência de juros de mora, o Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Tema 905-STJ, segundo o rito dos recursos repetitivos, determinou que as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária, sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430;2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91.

Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009).

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença, ante a ausência de perícia oficial.

No mérito,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO

ao recurso

interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
,
para determinar

que
a incidência dos índices de correção monetária e juros de mora observem os temas 905, do STJ e 810 do STF.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2023